Tribunal: STF
Processo: Rcl 83427
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de pedido de habilitação, com fundamento nos artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal; 7º, inciso XIV, da Lei nº 8.906/1994; e na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, formulado por J.H.N., por meio de seus advogados, nos autos da presente reclamação constitucional.



    Requer também o peticionário, com base na decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.537.165/SP (Tema 1.404 da Repercussão Geral), a suspensão imediata do presente feito, sob o argumento de que a matéria discutida nos autos estaria abrangida pela referida determinação de suspensão nacional.



    Decido.



    1. Defiro o pedido de habilitação, nos termos requeridos e em respeito ao contraditório e à ampla defesa, para que o requerente possa ter vista dos autos e exercer os direitos decorrentes.



    2. Indefiro, entretanto, o pedido de suspensão do feito. Com efeito, no julgamento da presente reclamação, assentei que a decisão reclamada divergiu frontalmente da orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 990 da Repercussão Geral, ao reputar ilícito o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira requisitados diretamente pela autoridade policial.



    A decisão proferida anteriormente nesta reclamação teve por objeto resguardar a autoridade do precedente vinculante já consolidado (Tema 990-RG), cuja eficácia se impõe a todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil.



    A superveniência da afetação do Tema 1.404-RG e a determinação de suspensão nacional de processos correlatos, deferida pelo Ministro Alexandre de Moraes em 20/08/2025, não afastam a plena aplicabilidade e eficácia da tese já firmada no Tema 990-RG, tampouco configuram omissão quanto ao objeto da presente reclamação. O que se analisa neste feito é justamente o descumprimento de precedente já consolidado e de eficácia obrigatória, diante de decisão que declarou ilícito o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira regularmente requisitados pela autoridade policial, hipótese expressamente admitida pelo STF no julgamento do Tema 990-RG.



    Ademais, em nova decisão proferida em 25/08/2025, nos autos do RE 1.537.165/SP, o Ministro Alexandre de Moraes explicitou que a suspensão nacional visa preservar a eficácia da tese do Tema 990, impedindo que interpretações restritivas comprometam a persecução penal, com consequências graves, como a anulação de provas e o trancamento de inquéritos. Assentou, ainda, que “ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações”.



    Assim, permanece íntegra e plenamente vigente a tese do Tema 990-RG, não sendo plausível acolher pretensões que, a pretexto de aplicar o Tema 1.404, busquem relativizar a autoridade de precedente que já possui eficácia vinculante e consolidada.



    Intime-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente